Tribunal: TJES
Processo: 5016475-26.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016475-26.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SANDRA HELENA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016475-26.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO(A): SANDRA HELENA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença de
ID 16894962
que julgou
PROCEDENTES
os pedidos de
SANDRA HELENA DE SOUZA
.

Narra a parte Autora, em síntese, que é beneficiária do INSS e foi surpreendida com
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contratos que não reconhece: dois cartões de crédito consignado (RMC e RCC) e um empréstimo consignado (contrato nº 50-014161368/23).
Afirma jamais ter solicitado tais serviços ou anuído com as contratações, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

A sentença de origem (ID 16894962) acolheu a pretensão autoral, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16894964). Em sede preliminar, suscita a incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, alegando a imprescindibilidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial e geolocalização. Alega, ainda, que a sentença foi
ultra petita
. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16894974), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Preliminarmente,
a parte Recorrente suscita a
incompetência dos juizados especiais cíveis
para conhecer e julgar a presente demanda, alegando necessidade de prova pericial.

Contudo, após análise dos autos, entendo que a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC e art. 5º da Lei 9.099/95.

Outrossim, a simples alegação de contratação digital ou a necessidade de "perícia grafotécnica" ou técnica em sistemas digitais não afasta, por si só, a competência deste juízo, mormente quando a falha na prestação do serviço pode ser aferida pela
ausência de comprovação inequívoca da vontade consciente do consumidor em contratar especificamente a modalidade onerosa impugnada (RMC/RCC),
em detrimento de um empréstimo consignado padrão ou de nenhuma contratação.

Ademais, vigora no rito sumaríssimo a informalidade e a celeridade, sendo desnecessária perícia complexa quando os fatos podem ser elucidados por outros meios de prova admitidos em direito.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis
arguida pelo Banco Recorrente.

Pois bem.
No mérito
,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Nesse diapasão, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479 do STJ), cabendo a ela o ônus de provar a regularidade da contratação e a clara informação prestada ao consumidor.

Partindo dessa premissa, inicialmente,
afasto a tese de sentença
ultra petita
, devendo ser consignado que o princípio da congruência ou adstrição impõe que o magistrado decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC).

In casu
, todavia, observo que a sentença guardou estrita correlação com os pedidos formulados na exordial (declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais), não havendo que se falar em vício no julgamento.

Vê-se que a procedência dos pedidos, com a consequente condenação nos exatos termos pleiteados ou em montante fixado segundo o prudente arbítrio do juízo (no caso dos danos morais), não configura julgamento além do pedido.

Quanto à questão de fundo, o Recorrente sustenta a regularidade das contratações mediante "assinatura eletrônica" e biometria facial. Contudo, em que pese a juntada de "selfies" e telas sistêmicas na contestação e no recurso, tais elementos, isoladamente, não comprovam que a consumidora
– pessoa idosa e hipervulnerável –
tenha sido prévia e adequadamente informada sobre as características essenciais e onerosas dos produtos "Cartão de Crédito Consignado" (RMC) e "Reserva de Cartão Consignado" (RCC), tampouco do empréstimo impugnado.

Convém salientar que a modalidade de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), pela sua própria natureza híbrida e complexa, exige um dever de informação reforçado por parte da instituição financeira. A simples captura de imagem facial (biometria) não substitui a prova de que a consumidora compreendeu que estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem e juros rotativos, e não um simples empréstimo consignado com parcelas fixas e finitas.

Configura-se, portanto,
a prática abusiva vedada pelo art. 39, III e IV, do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço.

A
repetição do indébito em dobro
é medida que se impõe, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável, uma vez que a cobrança decorreu de contrato nulo/inexistente, fruto de falha operacional do banco.

No tocante aos
danos morais,
a realização de descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da parte Autora, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando abalo extrapatrimonial indenizável
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado na sentença a quo mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)